Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC.CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de prescrição, excesso de execução e ilegitimidade ativa em cumprimento de sentença coletiva, mantendo a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. O recorrente requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a revisão dos cálculos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; e (ii) estabelecer se é correta a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição foi interrompida com o ajuizamento da liquidação da sentença coletiva e retomada pela metade após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e jurisprudência aplicável. O cumprimento individual foi ajuizado dentro do prazo remanescente.
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021. A Selic incide isoladamente, sem cumulação com outros índices, não configurando bis in idem.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois decorre da competência atribuída ao CNJ pela EC no 114/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do feito com base no Tema 1.033/STJ não se aplica a processos que não tramitam no STJ. 2. É correta a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida, sem caracterização de bis in idem”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868582, 0702716-50.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 10/06/2024.